Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de recursos financeiros detém mera presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, mormente, quando houver no feito outros elementos que infirmem a aduzida ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares.
2. Levando-se em conta a presença de elementos probatórios a indicar que os agravantes possuem condições de arcar regularmente com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência da família, dado o padrão de consumo extraído do feito, a indicar gozo de renda oculta não condizente com estado de hipossuficiência declarado, eles não fazem jus à concessão da benesse postulada.
3. Havendo suficientes elementos contrários à alegação de hipossuficiência de recursos e não tendo os recorrentes logrado êxito em comprovar o preenchimento dos exigidos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, §2o), correta a decisão interlocutória que indeferiu o correspondente pleito.
4. Agravo de instrumento desprovido.